Tribunal: CARF
Processo: 10786.720088/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10786.720088/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CLINICA DE OLHOS E PSICOLOGIA BARRETO & MOREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MULTA MÍNIMA.
REDUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa mínima aplicada pela entrega intempestiva da GFIP não é passível de
redução por falta de previsão legal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10786.720088/2017-08
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/5/2017, no montante
de R$ 3.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências de 4/2012 a 6/2012 e 10/2012 a 12/2012 (fl. 29).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 15/21), alegando em síntese: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
citou jurisprudência, preliminar de nulidade, princípios (fl. 39).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
38/44).
Cientificado da decisão em 30/9/2019, de acordo com o Termo de Abertura de
Documentos (fl. 51), o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 55/61) em 24/10/2019,
conforme informação constante no extrato do processo de fl. 79, acompanhado de documentos
de fls. 62/78, com os mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia literal, alegando em
síntese o que segue:
- o Manual da GFIP estabelece que o prazo para a entrega e recolhimento da
GFIP/SEFIP é até o dia sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi
paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador. Todavia, analisando as
informações do auto de infração, evidenciado está o descabimento dessa cobrança,
utilizando-se a exemplo a competência 6/2012 onde consta o prazo para entrega
de 7/5/2012, ou seja, fato gerador de contribuição previdenciária ainda não
existente, o que se repete com as competências seguintes;
- na GFIP da competência 5/2012 pode ser encontrada outra irregularidade, uma
vez que está comprovado que houve a correta transmissão das informações em
6/6/2012;
- a aplicação da multa deve ser precedida de intimação obrigatória por parte do
fisco;
- ocorrência da denúncia espontânea;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

- caráter confiscatório da multa aplicada e
- aplicação da multa no percentual de 20% sobre o valor do tributo.
Ao final requer:
- face ao alegado desrespeito aos institutos constitucionais tributários da
DENÚNCIA ESPONTÂNEA e da VEDAÇÃO DO CONFISCO, que
seja acolhido o recurso para o fim de ser cancelado na sua totalidade, o
débito fiscal ora reclamado;
- não sendo este o entendimento, seja calculado o auto de infração sobre
um percentual máximo de 10% sobre o valor do tributo e tão somente
sobre as competências que (se por ventura houver) desde a 1a transmissão
não tenha obedecido ao prazo estabelecido e
- que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, isto é, com a
suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o art.
151, III do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos
O contribuinte relatou que contra ele foi lavrado o auto de infração em
decorrência de atraso na entrega da GFIP das competências 4/2012 a 6/2012 e 10/2012 a
12/2012, alegando que, apesar de constar no Manual da GFIP/SEFIP1 que o prazo final para

1 MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4 ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES Atualização: 01/2020. Págs. 12/14. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-
manuais-e-cartilhas-operacionais/Manual_GFIPSEFIP_Jan2020.pdf
(...)
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer competência e, a partir da
competência janeiro de 1999, para prestar informações à Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente,
independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver:
a) recolhimentos devidos ao FGTS e informações à Previdência Social;
b) apenas recolhimentos devidos ao FGTS;
c) apenas informações à Previdência Social.
O arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido pelo Conectividade Social até o dia
sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha
ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso não haja expediente bancário,
a transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à Previdência Social, deve ser
transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida competência.
NOTA:
1. No caso de recolhimento ao FGTS o arquivo NRA.SFP deve ser transmitido com antecedência mínima de dois
dias úteis da data de recolhimento.
6.1 - Prazo de recolhimento ao FGTS
A Guia de Recolhimento do FGTS – GRF deve ser quitada até o dia 07 (sete) de cada mês, em relação à
remuneração do mês anterior. Se não houver expediente bancário no dia 07 (sete), o prazo para recolhimento sem
acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior.
A remuneração referente a cada parcela de 13o salário pago, devido ou creditado ao trabalhador deve ser informada
no mês de competência, para efeito de recolhimento exclusivo ao FGTS, obedecendo ao mesmo prazo da
remuneração mensal. Observar o disposto no subitem 4.3 do Capítulo III.
O recolhimento ao FGTS após o prazo legal implica atualização monetária, juros de mora e multa, além dos
encargos sobre a contribuição social, se houver.
6.2 - Prazo de recolhimento à Previdência Social
O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado em documento de arrecadação da Previdência –
GPS – no mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador até:
o dia 02 (dois):
- para as empresas em geral e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Dissídio Coletivo, para as
competências anteriores a janeiro de 2007;
- no caso de reclamatória trabalhista, para as competências anteriores a novembro de 2008. o dia 10(dez):
- para as empresas em geral e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Dissídio Coletivo para as
competências de janeiro de 2007 a outubro de 2008;
- no caso de reclamatória trabalhista a partir da competência novembro de 2008.
o dia 15 (quinze):
- para os contribuintes individuais, empregadores domésticos, segurados facultativos e cooperativas de trabalho, em
relação à contribuição a cargo dos segurados cooperados.
- para as cooperativas de trabalho, em relação à contribuição a cargo dos segurados cooperados para as
competências de janeiro de 2007 a outubro de 2008.
o dia 20 (vinte):
- para as empresas em geral, cooperativas de trabalho, em relação à contribuição a cargo dos segurados cooperados e
nos casos de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Dissídio Coletivo a partir da competência novembro de 2008.
Caso não haja expediente bancário nos dias de vencimento, o recolhimento pode ser efetuado até o dia de expediente
bancário imediatamente posterior.
As contribuições previdenciárias referentes à competência 13 devem ser recolhidas até o dia 20/12 do ano a que se
refere a competência.
O recolhimento da contribuição à Previdência Social após o prazo legal implica acréscimo de juros e multa. A GPS
gerada pelo SEFIP sem os acréscimos legais, quando gerada após o prazo legal, deve ser descartada. Para gerar a
GPS corretamente com os devidos acréscimos, o contribuinte deve acessar o Sistema de Acréscimos Legais (SAL)
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço eletrônico: http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/index.xhtml. Atenção:
1. A não transmissão da GFIP/SEFIP sujeitará a empresa a auto-de-infração e impedimento de obtenção da Certidão
Negativa de Débito - CND.
2. A omissão de fatos geradores em GFIP/SEFIP, com objetivo de suprimir ou reduzir contribuição previdenciária,
caracteriza a prática de sonegação de contribuição previdenciária, conforme art. 337-A do Código Penal, com as
alterações da Lei n° 9.983, de 14/07/2000.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

entrega da GFIP seria até o dia 7 (sete) do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga,
creditada ou se tornou devida ao trabalhador, todavia no auto de infração, a título de exemplo,
em relação à competência 5/2012 consta como prazo de entrega o dia 7/5/2012 e que em relação
a essa mesma competência apesar de ter entregue a GFIP original dentro do prazo legal, ainda
assim foi penalizado com a multa. Sem razão o contribuinte em suas alegações como se verá a
seguir.
No auto de infração (fl. 29), seguindo as orientações contidas no referido Manual
e na legislação vigente, os prazos indicados para a entrega das GFIPs de cada uma das
competências lançadas no ano calendário foi sempre o dia 7 (sete) do mês subsequente.
Apesar da alegação de ter entregue as GFIPs dentro dos prazos estipulados, o
contribuinte não colacionou aos autos as cópias dos documentos para tal comprovação,
limitando-se a juntar cópias dos comprovantes a seguir:
- Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e
a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa, competência 4/2012, com
indicação da data de envio de 11/12/2012, hora: 7:47:46; No Controle:
0g2rZ7iolS10000-1 e N° Arquivo: Pju5ZLI63wU0000-0 (fl. 65);
- Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social realizado no dia
11/12/2012, contendo a identificação e no de inscrição de outro contribuinte –
ELIZETE SPADER - 020026004101020200, todavia com o mesmo no de controle
(NRA) Pju5ZLI63wU0000-0, constante na GFIP/SEFIP do Recorrente (fl. 66) e
- Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e
a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa, competência 11/2012, com
indicação da data de envio de 4/7/2013, hora: 17:16:08; No Controle:
J5bSFtw1YvV0000-4 e N° Arquivo: Ak7ZArL03q60000-0 (fl. 67/71).
Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução Normativa
no 971 de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação para a lavratura de autos de infração
por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a
sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja

3. A declaração dos dados constantes da GFIP/SEFIP, referentes ao FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC
no 110/2001, e/ou à contribuição previdenciária, equivale a confissão de dívida dos valores dela decorrentes e
constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa, na ausência do oportuno recolhimento, e consequente
execução judicial nos termos da Lei no 6.830, de 22/09/1980.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do
caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima reproduzido,
quando houver a entrega de qualquer documento GFIP, para determinada competência, não haverá
autuação pela não entrega do documento.
No caso em tela, os documentos acostados aos autos não confirmam que houve
entrega de GFIP para as competências lançadas dentro do prazo previsto na legislação. Isto
posto, conclui-se que as competências lançadas no auto de infração, correspondem à entrega da
GFIP fora de prazo legal.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a
finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início de qualquer
ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à
RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de
janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no
caso de regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As infrações por
descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e
não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a multa por atraso na entrega consta
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é a
entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia
ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é aplicável para o
contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de declarações e, no caso em
apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em lei
constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-
pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal, sem
qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória autônoma,
não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao pagamento da
multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp 331.849/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira,
DJ 13/02/02. 4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da multa
moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso, a entrega a
destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o instituto da denúncia
espontânea não alberga a prática de ato puramente formal. Precedentes: AgRg no AG no
462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20192 trouxe alterações
à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar a norma geral

2 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

de tributação previdenciária às alterações promovidas na legislação e ao próprio posicionamento
jurisprudencial. Nesta seara, especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda
expressamente a aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas
previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado da jurisprudência e que já
vinha sendo adotado pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-se
pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-A, II da Lei no
8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias informadas no
documento ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para
o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese verificável de plano pelo
auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação
da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é
facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Da violação dos princípios constitucionais
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

Da aplicação da multa no percentual máximo de 10% sobre o valor do tributo
Inicialmente, pertinente a transcrição do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Como se vê da transcrição acima, não há como ser atendido o pleito do contribuinte
uma vez que é a própria lei que estabelece o valor mínimo de multa a ser aplicado (§ 3o). No presente
caso foram aplicadas multas mínimas, de forma que a essas multas não cabe qualquer redução.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Conclusão
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.269 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10786.720088/2017-08

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital